Tribunal: STF
Processo: HC 246086
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Luiz Felipe Silva de Oliveira, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 930.149/SP, Relator o Ministro Ribeiro Dantas.



    Depreende-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 13 (treze) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado e 27 (vinte e sete) dias-multas, no valor unitário do salário mínimo, pelos crimes de roubo e extorsão em concurso formal.



    Neste writ, o impetrante sustenta, em síntese, que seria o caso de absolvição, pois o reconhecimento do paciente se deu à revelia do que determina o art. 226 do Código de Processo Penal, não existindo assim lastro probatório para a manutenção da condenação, devendo ser reconhecida a nulidade.



    Ao final, requer “declare a nulidade do reconhecimento fotográfico ao qual foi submetido o Paciente e, por consequência, absolvê-lo do crime pelo qual restou injustamente condenado”. 



    É o relatório. Decido.



    Transcrevo a ementa do acórdão impugnado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO E EXTORSÃO. NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL. QUESTÃO NÃO ANALISADA PELA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o prévio exame das alegações pelas instâncias ordinárias constitui requisito indispensável para apreciação da matéria perante esta Corte. 2. Agravo regimental desprovido.”



    Com efeito, verifico que é inegável que as instâncias anteriores não se manifestaram sobre o mérito das teses desenvolvidas neste habeas corpus.



    Vê-se, da ementa supra transcrita, que tanto o STJ não examinou o mérito das teses suscitadas na impetração, bem como que elas não foram objeto de deliberação definitiva no Tribunal de Justiça estadual.



    Logo, sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível dupla supressão de instância e grave violação as regras constitucionais de competência (v.g. RHC nº 112.705/DF, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 21/3/13). 



    Perfilhando esse entendimento: HC nº 113.565/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 18/3/13; HC nº 95.977/SP, Primeira Turma, Relator para o acórdão o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/12/12; HC nº 103.131/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 15/10/10; HC nº 102.783/SP, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 28/5/10; e HC nº 96.555/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJe de 18/12/09, entre outros. 



    Com essas considerações, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, prejudicado o pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 17 de setembro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente